Tribunal: TJDFT
Processo: 0729785-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Vistos, etc. Ante a prolação de sentença homologatória de acordo no processo principal (ID. 64570774), julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Baixas de estilo. Intimem-se. Brasília, 02 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator